Tribunal: STF
Processo: Rcl 5070
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-11-22
Data de publicação: 2007-11-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA
   LIDE. ALEGADA VIOLAÇÃO AO DECIDIDO NA ADC 4-MC/DF. AUSÊNCIA DE
   IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO IMPROVIDO.
I - A decisão reclamada
   não deferiu antecipação de tutela. Sentença de mérito.
II -
   Ausência de afronta ao decidido na ADC 4-MC/DF, Rel. Min. Sydney
   Sanches.
III - Recurso de agravo improvido.